Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR. CRÉDITOS DO INSS. CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC).
2. Comprovada a natureza alimentar e de poupança de parte do valor objeto de constrição, impõe-se a desconstituição da penhora em relação a tal verba, por força do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.